Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Para tanto, afirma que o acórdão reconheceu nos fundamentos a pretensão recursal para que ocorra o abatimento do valor já recebido pela parte autora a título de restituição de imposto de renda quando do pagamento do valor da condenação pela parte ré. Todavia, ainda assim o acórdão negou provimento ao seu pedido. Desse modo, assinala que o direito ao abatimento deve constar na parte dispositiva do acórdão, bem como que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constatam os vícios alegados. A obscuridade está configurada quando não há clareza no acórdão, impossibilitando o adequado entendimento do que foi decidido, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Já a alegada contradição se configura quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento), e não em face do entendimento que a parte entende como adequado.

IV. Destaca-se que face a condenação fixada na sentença para o pagamento dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a parte ré formulou pretensão recursal pleiteando que a parte autora juntasse aos autos a declaração de imposto de renda de 2020 para apurar o montante já restituído pela Receita Federal de modo a abater aquela quantia do total da condenação. Todavia, o acórdão embargado elucidou a razoabilidade da pretensão da parte ré, até para evitar enriquecimento ilícito, mas concluiu que não era possível a reabertura da fase de instrução neste momento processual, de modo que o pedido poderá ser formulado na fase de cumprimento de sentença. Portanto, não há vício no acórdão que negou provimento ao pedido, esclarecendo que a pretensão deve ser formulada em eventual cumprimento de sentença.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.